Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de proventos. Mitigação da regra de impenhorabilidade. Requisito. Preservação do mínimo existencial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da parte recorrida, por reputar indemonstrado pela agravante que, deferida a constrição, a parte executada não verá comprometida sua subsistência mínima.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salários ou proventos prevista no art. 833, do CPC; e (ii) apurar se, no caso concreto, a constrição enseja prejuízo à subsistência mínima da parte devedora.
III. Razões de decidir
3. O colendo STJ firmou entendimento no sentido de que, em casos de execução de dívidas de natureza não alimentar, é possível penhorar salários, mesmo que não excedam 50 salários mínimos mensais, desde que seja garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp n. 1.874.222/DF).
4. No caso concreto, os rendimentos mensais da executada são inferiores a cinco (5) salários mínimos, fato que constitui óbice à mitigação da regra de impenhorabilidade vencimental, porque o montante recebido pela devedora sequer se afigura viável para assegurar a manutenção do mínimo existencial, conforme julgados deste egrégio Tribunal.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, rel. Ministro João Otávio de Noronha, j. 19/4/2023; TJDFT, Acórdão 1925611, 0727069-57.2024.8.07.0000, rel. Roberto Freitas Filho, j. 19/09/2024; TJDFT, Acórdão 1979703, 0744882-97.2024.8.07.0000, rel. Sérgio Rocha, j. 13/03/2025.